Tribunal: TJSP
Processo: 1500515-07.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500515-07.2020.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante UBIRACI
GARCIA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-07.2020.8.26.0536 -Voto no 11276
2
VOTO no 11276
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500515-07.2020.8.26.0536
COMARCA: Santos
VARA DE ORIGEM: 6a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Silvana Amneris Rôlo Pereira
Borges
APELANTE: Ubiraci Garcia da Silva
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Ubiraci Garcia
da Silva, contra a r. sentença de fls. 251/263 (publicada em cartório aos
31 de agosto de 2020 - fl. 264), cujo relatório se adota, que o condenou
como incurso nas penas do artigo 155, “caput”, do Código Penal, a 1
(um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e a 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-07.2020.8.26.0536 -Voto no 11276
3
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por falta
de provas ou, subsidiariamente, da fixação da pena-base no mínimo
legal, da compensação integral da circunstância agravante da
reincidência com a circunstância atenuante da confissão espontânea ou
da redução da exasperação da pena pela circunstância agravante da
reincidência e do abrandamento do regime prisional (fls. 286/300).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 305/314), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 328/330).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 12 de fevereiro de 2020, no
horário e local indicados na denúncia, o apelante subtraiu, para si, em
concurso com indivíduo não identificado e com emprego de chave falsa,
o veículo Fiat Uno, placas EGO0A13, avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), pertencente à vítima Maria Kerin de Andrade.
No entanto, a r. sentença, ora guerreada, julgou
parcialmente procedente a ação, condenando o apelante como incurso
nas penas do “caput” do artigo 155 do Código Penal, afastando as
qualificadoras descritas na denúncia.
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória.
Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante,
comprovada através auto de exibição, apreensão e entrega da res (fls.
8/9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-07.2020.8.26.0536 -Voto no 11276
4
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade do apelante, senão vejamos.
A vítima, nas duas fases da persecução penal, confirmou a
subtração da res, declarando “que veio a Santos com a prima, uma
sobrinha e um amigo, pois pretendia comprar um tamanco. Estacionou
seu carro e todos entraram em uma loja. Ao saírem do estabelecimento,
o carro já não estava no local. Assim, comunicou o fato à Polícia Militar.
Narrou que o furto aconteceu por volta de quatro horas da tarde e os
policiais a comunicaram sobre o encontro do veículo por volta de duas
horas da madrugada. Informou que não levou seu veículo para realização
da perícia. Disse, ainda, que os policiais encontraram um objeto que o
acusado teria utilizado para abrir o automóvel. Esse objeto está em seu
poder até hoje” (sic).
Também corroborando os fatos descritos na denúncia, a
testemunha Renan de Oliveira Mendes, policial militar, nas duas fases da
persecução penal, relatou “que foram informados, via COPOM, sobre o
furto de um veículo Uno vermelho. Estavam em patrulhamento e
avistaram o veículo com dois indivíduos em seu interior e, ao
pesquisarem a placa do automóvel, constava como inexistente, razão
pela qual decidiram realizar a abordagem. Todavia, o automóvel
empreendeu fuga. Seguiram em perseguição e conseguiram parar o
veículo. Durante a abordagem, os dois ocupantes do automóvel tentaram
fugir e um deles conseguiu escapar. O acusado foi detido e
informalmente admitiu ter subtraído o veículo. Disse que a fechadura do
carro estava danificada e o acusado estava com uma tesoura ou chave
micha quando detido. Não se recorda se manteve contato com a vítima
na delegacia. Mencionou que o indivíduo que fugiu ocupava o banco de
passageiro do carro” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-07.2020.8.26.0536 -Voto no 11276
5
Igualmente corroborando os fatos descritos na denúncia, a
testemunha Jonathan Santos da Conceição, policial militar, nas duas
fases da persecução penal, narrou “que estavam em patrulhamento pela
Rua João Pessoa e avistaram dois indivíduos suspeitos no interior do
veículo subtraído. Ordenaram a parada, mas eles empreenderam fuga.
Durante a perseguição, na altura da Rua Frei Gaspar, os dois ocupantes
abandonaram o automóvel, mas apenas um deles conseguiu fugir,
referindo-se à pessoa que ocupava o banco do passageiro. Disse que
encontrou uma tesoura dentro do veículo e, durante a abordagem, o
acusado informalmente admitiu que conseguiu furtar o carro utilizando
esse objeto” (sic).
O apelante, na primeira fase da persecução penal,
permaneceu silente. Em juízo, confessou a prática delitiva, sustentando
“que já esteve preso cumprindo pena por condenação decorrente da
prática de crimes de furto, roubo e receptação. Estava em liberdade há
alguns anos. Disse que, ao tempo destes fatos, estava passando por
problemas pessoais e fazia uso de crack. Naquele dia, viu o carro
estacionado na rua, com a chave na porta, do lado de fora. Decidiu
ingressar no automóvel e levou o veículo ao morro. Os traficantes do
local mandaram que tirasse o carro de lá, para que não tivessem
problemas. Saiu do morro e pretendia abandonar o carro no centro da
cidade, deixando-o no local conhecido como Cracolândia. Um rapaz
pediu uma carona e, apesar de ter informado a situação do automóvel,
ele não se importou e ingressou no carro. Disse que estava parado no
semáforo e os policiais da viatura viram o carro, iniciando-se a
perseguição. Afirmou que durante a perseguição resolveu abandonar o
carro e foi detido perto da rodoviária. Declarou que o policial militar
plantou a chave falsa no interior do veículo. Disse que subtraiu o
automóvel às 13h e o retirou do morro às 3h da manhã” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-07.2020.8.26.0536 -Voto no 11276
6
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura
no sentido de incriminar o apelante pela prática do crime imputado.
Como é cediço, a palavra da vítima, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, tem grande
relevância, principalmente quando ofertada de maneira segura, como no
caso em comento, e nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para
falsamente acusar o apelante da prática do crime.
Nessa esteira:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
CONDENAÇÃO
PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO
DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO COM
O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 2.
Ainda
que
não
apontada,
efetivamente,
nenhuma outra prova para dar suporte à
acusação, a não ser o depoimento da vítima
prestado no inquérito policial e ratificado em
juízo,
é
plenamente
admissível
que,
dependendo do contexto probatório produzido
nos autos, desde que haja coerência e
harmonia, essa prova seja utilizada validamente
como fundamento único para condenar o réu”
(STJ HC no 100.909/DF 5a Turma Rela.
Min. Laurita Vaz DJe 08.05.2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-07.2020.8.26.0536 -Voto no 11276
7
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de
um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo
sobre proceder de desconhecidos, seu único
interesse é apontar os verdadeiros culpados e
narrar-lhes a situação e não acusar inocente”
(RT 484/320).
De outra parte, não é muito assinalar que nada consta dos
autos que permita a conclusão de que os policiais militares tivessem
motivo para incriminar o apelante graciosa e falsamente, merecendo os
depoimentos
total
credibilidade,
conforme,
a propósito, pacífico
entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“.... Conforme entendimento desta Corte, o
depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio
de
prova
idôneo
a
embasar
o
édito
condenatório, mormente quando corroborado
em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade
dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-07.2020.8.26.0536 -Voto no 11276
8
em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo
dos seus depoimentos.
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer
prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Nesse contexto, não há nada a retirar a credibilidade da
confissão espontânea do apelante, na medida em que se harmoniza com
o restante do acervo probatório colacionado aos autos, sob o pálio do
contraditório e da ampla defesa (artigo 197 do Código de Processo
Penal), de modo que a condenação era mesmo o desfecho natural da
causa.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, nada a
acrescentar, porquanto no primeiro momento foi adequadamente fixada
1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ante os comprovados maus
antecedentes do apelante {“crime de furto qualificado (autos no
0000098-80.2002.8.26.0562 e 0003229-05.1998.8.26.0562 certidão de
20/21 e 208)”}, no segundo momento foi corretamente exasperada em
1/2 (metade), ante a circunstância agravante da reincidência, inclusive
múltipla e específica (fls. 19, 22/25 e 210/211), bem destacando a douta
magistrada sentenciante “que se trata de reincidência específica pelo
crime de furto simples, bem assim pela existência de mais quatro
condenações definitivas pelos crimes de receptação, falsa identidade e
posse de drogas para consumo pessoal, situação que não poderia ser
desprezada” e, após, mesmo tendo anotado a douta magistrada
sentenciante que “sendo a reincidência circunstância preponderante em
relação à atenuante da confissão, inviável a compensação entre elas”,
reduziu a pena em 1/6 (um sexto), em razão da referida atenuante, mas
trata-se de recurso exclusivo da defesa, enquanto no terceiro momento
foi mantida no mesmo patamar, à míngua de causas alteradoras, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-07.2020.8.26.0536 -Voto no 11276
9
que foi tornada definitiva em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi
fixada a pena pecuniária em 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.

Frise-se que, diversamente do alegado pela douta defesa, o
período depurador de cinco anos afasta apenas a reincidência, não
tendo o condão de inibir os maus antecedentes.
Este, inclusive, é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Segundo entendimento desta Corte, o período
depurador
de
cinco
anos
afasta
a
reincidência, mas não retira os maus
antecedentes. Estes, por força legal (art. 44, III
do Código Penal), impedem a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos” (HC no 281.051/MS, 6a Turma, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
28/11/2013).
Não é demais dizer, ainda, que a circunstância agravante da
reincidência, inclusive múltipla e específica [“crime de falsa identidade
(autos n.o 1500106-36.2017.8.26.0536 certidão de p. 19), furto simples
(autos n.o 0003657-43.2011.8.26.0590 certidão pp. 22/23), duas vezes
pelo crime de receptação (autos n.o 0017826-35.2011.8.26.0590 e
0012341-88.2010.8.26.0590 certidões de pp. 23/25 e 210/211), e posse
de drogas para consumo pessoal (autos n.o 0004518-67.2006.8.26.0634

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-07.2020.8.26.0536 -Voto no 11276
10
certidão de p. 25 e 210)”], prepondera sobre a circunstância atenuante
da confissão e exige, portanto, maior reprovação, face ao princípio da
individualização da pena, nos termos do artigo 67 do Código Penal, de
modo que não há falar em compensação entre elas.
Sobre o tema, frise-se o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
“(...) Nos termos do artigo 67 do Código Penal,
no concurso de atenuantes e agravantes, a
pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes. No caso sob
exame, a agravante da reincidência prepondera
sobre a atenuante da confissão espontânea,
razão pela qual é inviável a compensação
pleiteada. Precedentes. Recurso Ordinário ao
qual se nega provimento” (STF, RHC 120.677,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. em
18.03.14).
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
COMPENSAÇÃO
DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE
1. O acórdão impugnado está em conformidade
com a jurisprudência de ambas as Turmas do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a
teor do art. 67 do Código Penal, a agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-07.2020.8.26.0536 -Voto no 11276
11
reincidência prepondera sobre a atenuante da
confissão espontânea, razão pela qual é
inviável a compensação pleiteada” (STF, HC
105543/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a
Turma, j. em 29.04.14).
“HABEAS CORPUS. PENAL. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIA LEGAL NÃO
ADOTADA
COMO
FUNDAMENTO
DA
CONDENAÇÃO.
INVIABILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE
PREVISTA
NO
ART. 65, III,
do CÓDIGO
PENAL E DE SUA COMPENSAÇÃO COM A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ORDEM
DENEGADA.
(...)
2. A teor do disposto no art. 67 do Código
Penal,
a
circunstância
agravante
da
reincidência, como preponderante, prevalece
sobre a confissão. Precedentes” (STF, HC
107106/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma,
j. em 5.8.14).
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, mantém-
se o fechado, ante os maus antecedentes e a reincidência, múltipla e
específica, do apelante.
Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão
do sursis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-07.2020.8.26.0536 -Voto no 11276
12
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso,
confirmando-se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator